Tribunal: STF
Processo: ARE 1565964
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CSN Cimentos Brasil S. interpõe agravo (eDoc 63), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 60) que, ao anotar a natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 43) manejado em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDoc 27) assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. SOFTWARES. Sentença de improcedência, entendendo a D. Magistrada que os direitos sobre os programas de computador criados pelo empregado (autor) na vigência do contrato de trabalho pertenciam à empregadora (requerida), porquanto configurada a relação de pertinência entre a criação e as atividades laborais desempenhadas. Irresignação do requerente. Alegação de que a função desempenhada ("Analista de Gestão de Terminais Sênior) não possuía em seu escopo o desenvolvimento ou a criação de softwares. Documento de descrição do cargo indicou diversas incumbências do analista, contudo, sem envolver qualquer obrigação de programação de softwares — função operacional típica de analistas de sistemas ou programadores. Aplicação do artigo 4% caput e § 2% da Lei de Softwares (9.609198). De fato, o acervo probatório permitiu a conclusão de que o desenvolvimento de programas de computador pelo autor, embora tenha ocorrido durante a vigência do contrato, não integrava a atividade própria do empregado nem decorria da natureza dos encargos concernentes ao vínculo de emprego específico. Demonstração de que os programas foram desenvolvidos pelo autor a fim de tornar mais prático o funcionamento interno da empresa, ficando evidenciada apenas uma relação de cooperação, fruto da proatividade do autor. Comprovado o uso de quatro softwares pela empresa requerida, sendo 3 deles registrados pelo requerente junto ao INPI (artigo Y da Lei de Softwares) e outro não registrado, cuja autoria, contudo, restou incontroversa. Uso contínuo pela empresa, sem dispor de termo de licença (artigos 7° e 9° da Lei de Softwares). Indenização. Danos morais inaplicáveis à espécie, por expressa previsão do parágrafo 1° do artigo 2° da Lei de Softwares. Situação excepcional não verificada. Jurisprudência. Danos materiais verificados. Perdas e danos deverão ser reparados nos termos dos artigos 102 em diante da Lei dos Direitos Autorais, artigos 186 e 927 do CC/2002 e 208 da Lei de Propriedade Industrial, aplicável por analogia. Jurisprudência. Necessidade de apuração do montante em sede de liquidação de sentença, inclusive com produção de prova pericial no tocante à qualidade, funcionalidade e utilidade dos programas, média de preço de licenças de softwares semelhantes disponíveis no mercado e tempo de uso pela empresa requerida. Sentença reformada, ensejando a parcial procedência da demanda. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Argumenta a recorrente que a controvérsia decorre diretamente de relação de trabalho e que, por essa razão, deve ser apreciada pela Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante 22. Alega, ademais, violação aos princípios do juiz natural e do devido processo legal. Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Laboral e declarada a nulidade do acórdão.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Cuida-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega ter desenvolvido softwares destinados a facilitar atividades de controle e organização, quando exercia a função de Analista de Gestão de Terminais Senior na empresa ora recorrente.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sua própria competência jurisdicional com base no exame do conjunto fático-probatório, concluindo que, embora existente relação de emprego entre as partes, a controvérsia possui natureza eminentemente de direito privado, uma vez que “a função desempenhada (Analista de Gestão de Terminais Sênior) não possuía em seu escopo o desenvolvimento ou a criação de softwares. Documento de descrição do cargo indicou diversas incumbências do analista, contudo, sem envolver qualquer obrigação de programação de softwares — função operacional típica de analistas de sistemas ou programadores“. 



    Esse contexto atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, colhem-se, entre outros, os seguintes precedentes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    (ARE 1.405.639, Rel. Min. Luiz Fux) (grifei)



    ............................................................................................



    CONSTITUCIONAL. TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. A Justiça do Trabalho será competente para julgar ações de indenização por danos morais  e materiais quando decorrentes da relação de trabalho entre as partes. 2. Para verificar se a relação entre as partes da presente demanda é proveniente da relação de trabalho, é necessária a análise da matéria fático-probatória, circunstância inviável nesta sede recursal (Súmula STF 279). 3. Agravo –– regimental improvido. 



    (RE 563.173 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie) (grifei)



    Ademais, a questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do ARE 748.371 (Tema n.º 660 da repercussão geral).



    Portanto, inviável a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.  



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente